Tribunal: STJ
Processo: 0322289-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030186 - SP (2025/0322289-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE CORREA LANZONI (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
VITOR HUGO VECHAME DA SILVA PEDROSO - SP536423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLAÇÃO
HABEAS CORPUS
SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. NULIDADES. INDEFERIMENTO
DE
PERGUNTAS
E
TESTEMUNHA
EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPARCIALIDADE DO
MAGISTRADO. NÃO COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL ROBUSTA E
COERENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA,
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO
MATERIAL.
CRIMES
AUTÔNOMOS
CONTRA
VÍTIMAS
DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme assentou o Tribunal de origem, as nulidades arguidas não
1.
foram suscitadas no momento processual oportuno, estando preclusas,
além de não haver demonstração de prejuízo concreto, o que afasta a
alegação de cerceamento de defesa ou quebra da imparcialidade judicial.
A análise da suposta parcialidade do magistrado e da insuficiência
2.
probatória demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em
habeas corpus.

3. Em crimes sexuais, a palavra da vítima assume especial relevância,
sobretudo quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros
elementos dos autos.
4. No caso, as declarações de sete vítimas, prestadas de forma
harmônica e detalhada, foram confirmadas por testemunhas e
circunstâncias do processo, revelando a utilização de fraude,
ascendência e manipulação emocional pelo agravante para a prática de
conjunções carnais e atos libidinosos. Essa robustez probatória,
reconhecida pelas instâncias ordinárias, é suficiente para demonstrar
materialidade e autoria e sustentar a condenação, não cabendo
absolvição ou desclassificação na via eleita.
Documento eletrônico VDA50469194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 066379f6-7966-41ea-8304-9b32660476de

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com
5.
exasperação da pena-base em razão de vetoriais negativas, fração de
aumento adequada pela continuidade delitiva e reconhecimento correto
do concurso material entre crimes autônomos praticados contra vítimas
distintas.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 066379f6-7966-41ea-8304-9b32660476de

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030186 - SP (2025/0322289-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRE CORREA LANZONI (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
VITOR HUGO VECHAME DA SILVA PEDROSO - SP536423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLAÇÃO
HABEAS CORPUS
SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. NULIDADES. INDEFERIMENTO
DE
PERGUNTAS
E
TESTEMUNHA
EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPARCIALIDADE DO
MAGISTRADO. NÃO COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL ROBUSTA E
COERENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA,
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO
MATERIAL.
CRIMES
AUTÔNOMOS
CONTRA
VÍTIMAS
DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme assentou o Tribunal de origem, as nulidades arguidas não
1.
foram suscitadas no momento processual oportuno, estando preclusas,
além de não haver demonstração de prejuízo concreto, o que afasta a
alegação de cerceamento de defesa ou quebra da imparcialidade judicial.
A análise da suposta parcialidade do magistrado e da insuficiência
2.
probatória demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em
habeas corpus.

3. Em crimes sexuais, a palavra da vítima assume especial relevância,
sobretudo quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros
elementos dos autos.
4. No caso, as declarações de sete vítimas, prestadas de forma
harmônica e detalhada, foram confirmadas por testemunhas e
circunstâncias do processo, revelando a utilização de fraude,
ascendência e manipulação emocional pelo agravante para a prática de
conjunções carnais e atos libidinosos. Essa robustez probatória,
reconhecida pelas instâncias ordinárias, é suficiente para demonstrar
materialidade e autoria e sustentar a condenação, não cabendo
absolvição ou desclassificação na via eleita.
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com
5.
exasperação da pena-base em razão de vetoriais negativas, fração de
aumento adequada pela continuidade delitiva e reconhecimento correto
do concurso material entre crimes autônomos praticados contra vítimas
distintas.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE CORREA LANZONI,
em face da decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em seu
habeas corpus
favor.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 52 anos e 6 meses
de reclusão no regime fechado, como incurso nas sanções do art. 215, c/c o art. 226, II,
na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal, além da fixação do valor de reparação
de dano na quantia de R$ 150.000,00, para cada uma das vítimas.
Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça rejeitou a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa, indeferimento de perguntas e de testemunha,
ausência de exame de corpo de delito, e violação ao direito ao silêncio, e deu parcial
provimento ao recurso apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais a R$ 50.000,00 por vítima.
Posteriormente, foi impetrado
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
alegando a existência de flagrante ilegalidade na condenação. Sustentou-se a inexistência
de provas suficientes para a condenação, destacando-se que vídeos e fotos apresentados
nos autos não comprovariam os atos descritos na denúncia, tampouco a ocorrência de
fraude ou coação. Alegou-se, também, a ausência de exame de corpo de delito em
diversas vítimas, o que comprometeria a comprovação da materialidade delitiva.
A defesa apontou, ainda, nulidade processual decorrente da atuação parcial do
Juízo de origem, afirmando que o magistrado indeferiu perguntas formuladas pela defesa
e violou o direito ao silêncio do réu ao insistir em obter respostas no interrogatório. Em
relação à dosimetria da pena, asseverou-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal sem fundamentação concreta, e que não foi considerada a atenuante da confissão
parcial. Ao final, pediu-se a desclassificação da conduta para o crime de assédio sexual
(art. 216-A do Código Penal), bem como a concessão da ordem, com o reconhecimento
das nulidades e ilegalidades apontadas.
A decisão ora agravada não conheceu do
, ao fundamento de
habeas corpus
que não houve flagrante ilegalidade a justificar o uso da via eleita como sucedâneo
recursal, ressaltando a ausência de demonstração de prejuízo e de parcialidade judicial,
bem como a suficiência da prova oral produzida na ação penal, em especial os
depoimentos das vítimas, tidos como coerentes, firmes e harmônicos.
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

No presente agravo regimental, o agravante reafirma todos os argumentos
deduzidos na impetração originária, reiterando a existência de coação ilegal em sua
privação de liberdade, especialmente diante da ausência de provas materiais, de
irregularidades na instrução e da desproporcionalidade da reprimenda imposta.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, a defesa aponta, inicialmente, a nulidade do processo
decorrente da violação ao princípio da imparcialidade pelo magistrado de origem, que
teria indeferido diversas perguntas formuladas pela defesa e insistido na obtenção de
respostas do acusado, violado o seu direito ao silêncio e implicando no cerceamento de
defesa.
Sobre o tema, a Corte Local assim registrou (e-STJ fls. 26/27):
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Importa anotar, de início, que as nulidades suscitas em sede de apelação não
foram arguidas no momento oportuno, qual seja, em alegações finais, razão
pela qual, nos termos do art. 571, II, do Cód. de Proc. Penal, a questão foi
atingida pela preclusão (fls. 495/525).
Não é demais anotar, de qualquer forma, que não se demonstrou qualquer
circunstância que pudesse revelar parcialidade do D. Julgador de primeiro
grau de jurisdição.
O indeferimento das perguntas formuladas pela defesa às testemunhas, porque
evidentemente impertinentes, era de rigor, nos termos do art. 212, e do art.
400, § 1o, ambos do Cód. de Proc. Penal.
O indeferimento da oitiva da testemunha “Maria Helena”, arrolada pela defesa
extemporaneamente, durante a audiência de instrução e julgamento, foi
devido, na medida em que a defesa sequer justificou a necessidade de tal
oitiva ou demonstrou qualquer prejuízo decorrente do indeferimento (fl. 447).
Insta consignar, ademais, que, a teor do art. 563, do Cód. de Proc. Penal, o
pronunciamento de nulidade tem como pressuposto a demonstração de
prejuízo para a parte, o que não se demonstrou e não se vislumbra no caso em
tela.
Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa nem em
constrangimento ilegal porquanto "A alegação de quebra da imparcialidade da

magistrada exige demonstração cabal de favorecimento de uma das partes ou de
desequilíbrio no contraditório, inexistente no caso, conforme já reconhecido pela Corte
(AgRg no HC n. 975.042/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
local"
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

.). Além disso, conforme destacado pelo Tribunal estadual, não se proclama
16/6/2025
uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, dessa forma, à
míngua de indicação de prejuízo concreto às partes, não há falar em nulidade.
Ademais, "A análise da alegação de parcialidade do Magistrado demandaria o
amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
do habeas corpus" (RHC n. 209.006/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.).
9/4/2025
15/4/2025
Quanto à alegação de insuficiência de provas para a condenação, como é de
conhecimento, o
não é a via adequada para apreciar o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
writ,
Na hipótese, a Corte Local manteve a condenação do agravante assim
fundamentando (e-STJ fls. 27/34):
A r. sentença, que apreciou com critério a prova e bem decidiu o presente
processo, quanto à procedência da inicial, não merece qualquer reparo.
O recorrente foi condenado, como incurso, por sete vezes, em concurso
material, no art. 215, caput, combinado com o art. 226, II, ambos do Cód.
Penal, porque:
1) no período entre junho de 2016 a 12 de dezembro de 2021, na rua Antonio
Guevara, 06, no denominado Instituto Semear, Comarca de Campinas, e
também em uma chácara denominada “Santuário”, no município de
Pinhalzinho, manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com T. B.
S., sobre quem tinha autoridade, mediante fraude e emprego de meios que
impediram e dificultaram a livre manifestação de vontade da vítima (Proc.
1506338-93.2022.8.26.0114).
2) no período entre 25 de março de 2021 a 30 de novembro de 2021, na rua
Antonio Guevara, 06, no denominado Instituto Semear, Comarca de
Campinas, manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com C. C.
V., sobre quem tinha autoridade, mediante fraude e emprego de meios que
impediram e dificultaram a livre manifestação de vontade da vítima (Proc.
1506348-40.2022.8.26.0114).
3) no período entre o ano de 2018 a dezembro de 2021, na rua Antonio
Guevara, 06, no denominado Instituto Semear, Comarca de Campinas,
manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com G. B. R. A. P.,
sobre quem tinha autoridade, mediante fraude e emprego de meios que
impediram e dificultaram a livre manifestação de vontade da vítima (Proc.
1506346-70.2022.8.26.0114).
4) no período entre o ano de 2018 a dezembro de 2021, na rua Antonio
Guevara, 06, no denominado Instituto Semear, Comarca de Campinas,
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com A. D. B., sobre
quem tinha autoridade, mediante fraude e emprego de meios que impediram e
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

dificultaram a livre manifestação de vontade da vítima (Proc. 1506668-
90.2022.8.26.0114).
5) no período entre o ano de 2018 a junho de 2019, na rua Antonio Guevara,
06, no denominado Instituto Semear, Comarca de Campinas, praticou atos
libidinosos diversos da conjunção carnal com M. G. P., mediante fraude e
emprego de meios que impediram e dificultaram a livre manifestação de
vontade da vítima (Proc. 1506347-55.2022.8.26.0114).
5.1) entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, e,
depois, de julho a agosto de 2021, na rua Antonio Guevara, 06, no
denominado Instituto Semear, Comarca de Campinas, praticou atos
libidinosos diversos da conjunção carnal com M. D., mediante fraude e
emprego de meios que impediram e dificultaram a livre manifestação de
vontade da vítima (Proc. 1506347-55.2022.8.26.0114).
6) no período entre final de 2019 a novembro de 2021, na rua Antonio
Guevara, 06, no denominado Instituto Semear, Comarca de Campinas,
praticou atos libidinosos com L. C. P. N., sobre quem tinha autoridade,
mediante fraude e emprego de meios que impediram e dificultaram a livre
manifestação de vontade da vítima (Proc. 1506349-25.2022.8.26.0114.
O réu e sua esposa, Melissa Cristiane Brenelli Lanzoni, criaram o espaço
denominado “Casa Semear Cooperativa de Luz e Universidade Espiritual”,
também conhecido como “Instituto Semear”, em que eram oferecidas terapias.
O réu fazia uso de termos religiosos ou relacionados a energias e cura (“Guru
Ascensionado”, “Raio Amarelo”, “Rei Artur”, “Confúcio”, “Mestre do Raio
Amarelo da Fraternidade Branca”, “Assessor de Santo Agostinho” e até
reencarnação de Jesus).
O objetivo era angariar clientes e as ludibriar, na medida em que nelas eram
incutido temor reverencial, mediante utilização de velas, imagens e salas com
rituais satanistas ou demoníacos, de forma a temer consequência espiritual
mortífera.
As vítimas eram induzidas a acreditar que seus problemas, quaisquer fossem,
tinham causa sexual, razão pela qual se fazia necessária a intervenção do réu.
As vítimas, então, realizavam sessões de terapia com o réu, pagando R$
150,00 (cento e cinquenta reais) por sessão, que, a pretexto de realizar
tratamento, praticava com elas atos libidinosos diversos da conjunção carnal e
com algumas delas também a conjunção carnal.
Descreve a denúncia, ainda, que o réu, “frequentemente empregava
xingamentos, humilhação, chantagem emocional, que aumentavam
gradualmente conforme o passar do tempo do suposto tratamento, no intuito
de fragilizar o estado emocional e psicológico das vítimas, minar a sua
autoestima e confundir a percepção da realidade. Os xingamentos se davam
durante as sessões e cursos, quando as insultava algumas delas de várias
maneiras, chamando-as de “bosta”, “mimadas”, “evangélicas”, “travadas”.
Humilhava-as dizendo que não seriam capazes de evoluir se não fizessem o
que ele lhes propunha, distocia a realidade (gaslighting), afirmando que
precisavam se libertar dos véus, tabus da sociedade, que as prendiam em suas
ações, chantageava-as emocionalmente, induzindo-as a crer que elas ou seus
familiares seriam amaldiçoados e iriam morrer de alguma doença, se não
tratassem o fogo, seriam uma presa para as trevas e suas vidas não iriam para
a frente, em todos os aspectos. Isolava-as do convívio social, fazendo com que
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

se afastarem de familiares, para que não eles não conseguissem identificar a
violência a que estavam submetidas. Manipulava-as, expulsava clientes que
não concordavam com seus métodos, difamando-os perante o grupo, fazendo
com que as vítimas remanescentes temessem ser também banidas; além disso,
as manipulava aconselhando-as a não manterem relação sexual fora da
"clínica", único local em que isto seria sagrado, enquanto que lá fora seria
“mundano”. Controlava as ações de suas vidas, perquirindo sobre todos os
aspectos, inclusive financeiros, fazendo com que as vítimas desenvolvessem
completa dependência dele para tomada de decisões.”
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, constituída pelas
harmônicas declarações das vítimas Laura (fls. 8/9, apenso, Proc. 1506349-
25.2022, e 407/408), Maura (fls. 19/20, apenso, Proc. 1506347-55.2022 e 407
/408), Thalita (fls. 6/7 e 407/408), Gabriela (fls. 5/7, apenso, Proc. 1506346-
70.2022, e 407/408), Angélica (fls. 47/48, apenso, Proc. 1506668-90.2022, e
407/408), Camila (fls. 16/17, apenso, Proc. 1506348-40.2022. e 407/408) e
Mayara (fls. 141, apenso, Proc. 1506347-55.2022, e 407/408, corroboradas
pelos depoimentos das testemunhas Matheus Orlando de Oliveira (fls. 51/54 e
407/408), Caio Silva Queiroz (fls. 44/47 e 407/408), Lígia Salati Almeida
Ghirello (fls. 407/408), Guilherme Penteado Silva (fls. 48/50 e 407/408),
Regiane Aparecida dos Santos (fls. 407/408) e do policial civil Ricardo
Lemos Rachman (fls. 407/408).
Insta consignar, a propósito, que os crimes de natureza sexual, em regra,
ocorrem na clandestinidade, razão pela qual o relato da vítima assume
preponderante importância, por ser a principal, quando não, a única prova de
que se dispõe e que deve prevalecer quando possuir razoável ressonância nos
autos, como no caso em tela.
Os relatos sustentados pelas ofendidas ao longo da persecução penal, pelo que
verte da análise dos autos, além de coerentes e consistentes, encontram seguro
apoio nos autos.
As sete vítimas, ao longo da persecução penal, descreveram, em síntese, que o
acusado se passava por “líder”, “guia espiritual”, “guru”, “pessoa com
poderes sobrenaturais”, cujas ações de cunho libidinosos eram praticadas a
pretexto de buscar a “cura espiritual” das ofendidas, versão que é corroborada
pela prova oral da acusação.
Nada há a infirmar a prova oral da acusação ou a indicar que as vítimas ou
testemunhas tivessem qualquer motivo para, indevidamente, prejudicar o réu.
O recorrente, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio (fls. 135/137).
Na fase judicial, em suma, negou qualquer relacionamento de cunho
libidinoso com as vítimas Maura, Laura, Angélica e Mayara. Quanto às
ofendidas Thalita, Gabriela e Camila, o réu admitiu a prática de conjunção
carnal e de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mas alegou que as
relações ocorreram de forma consentida e sem qualquer fraude (fls. 407/408).
No entanto, a versão exculpatória apresentada pelo réu, porque afastada, com
segurança, pelo conjunto probatório, não merece acolhimento.
A materialidade delitiva, nos termos do art. 167, do Cód. de Proc. Penal, está
demonstrada pela prova oral.
A ausência de prova pericial, em razão de tempo decorrido e da robustez da
prova oral, não importa em comprometimento do reconhecimento da
materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

Como se vê, a condenação do réu, nos moldes em que se deu em primeiro
grau de jurisdição era de rigor. A prova oral, como já anotado, demonstrou,
com segurança, que o réu praticou conjunção carnal e atos diversos da
conjunção carnal com as vítimas mediante fraude e, também, tinha autoridade
sobre as vítimas.
Não é demais transcrever, a esse respeito, a fundamentação da r. sentença
recorrida:
“Tenho, pois, que demonstrada de forma cabal as práticas delitivas atribuídas
ao réu, que as levou a efeito não apenas mediante fraude, que é elemento do
tipo penal que lhe é atribuído, mas valendo-se da fragilidade das vítimas que,
como ficou patente, o procuraram porque o conheciam ou tinham referências
a seu respeito e, crédulas, passando por momentos delicados em suas vidas,
buscaram ajuda. Ele, que se intitulava terapeuta holístico, seja lá o que isso
signifique, sem ter qualquer qualificação ou escrúpulo, sem ética, empatia ou
solidariedade humana, valendo-se da ascendência e autoridade que exercia
sobre elas, mediante fraude, pois ele se revelou um farsante travestido de
terapeuta, manteve com elas, reiteradamente, conjunção carnal e atos
libidinosos impedindo ou dificultando sua livre manifestação de vontade” (fls.
543/544).
Dos trechos colacionados, constata-se que o Tribunal local concluiu,
motivadamente, pela presença de provas suficientes de materialidade e autoria do delito
para a manutenção da condenação do agravante, registrando que "A ausência de prova
pericial, em razão de tempo decorrido e da robustez da prova oral, não importa em
e que
comprometimento do reconhecimento da materialidade delitiva"
"A prova oral,
como já anotado, demonstrou, com segurança, que o réu praticou conjunção carnal e atos
diversos da conjunção carnal com as vítimas mediante fraude e, também, tinha
(e-STJ fls. 33/34).
autoridade sobre as vítimas"
Nesse viés, o Juízo sentenciante consignou que "as vítimas, que não teriam
motivo
algum
para
incriminá-lo
injustificadamente,
forneceram
relatos
que impressionam não apenas pela coerência e harmonia, mas sobretudo pela carga
emocional de suas declarações. Basta assistir aos depoimentos, e não apenas das vítimas,
para se concluir com segurança que o acusado, além de ter praticado os atos sexuais que
lhe são atribuídos, mediante fraude, que impediu ou dificultou a livre manifestação de
o fez de maneira vil, repugnante e absolutamente alheio aos
vontade das ofendidas,
(e-STJ fls. 55/56), concluindo que
sentimentos e às dores alheias"
"demonstrada de
forma cabal as práticas delitivas atribuídas ao réu, que as levou a efeito não apenas
mediante fraude, que é elemento do tipo penal que lhe é atribuído, mas valendo-se da
que, como ficou patente, o procuraram porque o conheciam ou
fragilidade das vítimas
tinham referências a seu respeito e, crédulas, passando por momentos delicados em suas
vidas, buscaram ajuda. Ele, que se intitulava terapeuta holístico, seja lá o que isso
signifique, sem ter qualquer qualificação ou escrúpulo, sem ética, empatia ou
solidariedade humana, valendo-se da ascendência e autoridade que exercia sobre elas,
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

mediante fraude, pois ele se revelou um farsante travestido de terapeuta, manteve com
elas, reiteradamente, conjunção carnal e atos libidinosos, impedindo ou dificultando sua
(e-STJ fls. 62/63)
"
livre manifestação de vontade
De fato, "A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em crimes contra a
dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando
(AgRg no
corroborada por outros elementos probatórios, o que ocorreu no presente caso"
AREsp n. 2.925.095/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
5/8/2025
14/8/2025
Assim, diante da fundamentação lançada pela Corte local, soberana na análise
dos fatos e provas, a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição ou
desclassificação da conduta, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende
de amplo exame do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos
limites cognitivos do
, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos
habeas corpus
pré-constituídos, não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam
de dilação probatória.
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO SEXUAL
MEDIANTE FRAUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NULIDADE
NÃO
VERIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. O agravante foi
condenado por violação sexual mediante fraude, com pena redimensionada
para 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se
houve supressão de vontade da vítima para o fim de caracterização do crime
de violação sexual mediante fraude, considerando que a defesa alegou que o
próprio ofendido afirmou ter gostado do relacionamento no início, o qual
durou por anos.
3. A questão em discussão também envolve a alegação de nulidade processual
por ausência de intimação da defesa para sustentação oral na ocasião do
julgamento da apelação.
4. Também se discute a sustentada ausência de fundamentação idônea para a
fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir5. O Tribunal de Justiça concluiu que a prática do crime
de violação sexual mediante fraude foi devidamente comprovada, com base
em declarações coerentes do ofendido e depoimentos testemunhais.
6. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, para a configuração
do delito previsto no art. 215 do CP, não é necessário anular completamente o
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

consentimento da vítima, bastando que sua livre manifestação de vontade
esteja viciada, fato que foi constatado pelo Tribunal de origem no caso em
epígrafe.
7. Tendo a Corte a quo concluído pela existência de elementos suficientes
para a condenação do agravante, não há falar em possibilidade de revisão da
decisão por este Sodalício, em razão da necessidade de reexame fático-
probatório, vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Não há nulidade por ausência de sustentação oral quando a defesa,
devidamente intimada acerca da data do julgamento, não apresentou pedido
expresso para a realização do ato, além de não ter sido demonstrado efetivo
prejuízo ao réu.
9. A tese de ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime
inicial mais gravoso não foi prequestionada pelo Tribunal de origem. Ainda
assim, a fixação do regime inicial semiaberto foi justificada pela presença de
circunstância judicial desfavorável, mesmo com a pena inferior a 4 anos de
reclusão.
IV. Dispositivo e tese10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a configuração do delito de violação sexual
mediante fraude, basta que a livre manifestação de vontade da vítima esteja
viciada. 2. Não há nulidade por ausência de sustentação oral quando a defesa
não apresenta pedido expresso e não demonstra efetivo prejuízo. 3. A tese
absolutória esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A fixação de regime
inicial semiaberto é justificada por circunstâncias judiciais desfavoráveis,
mesmo com pena inferior a 4 anos."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215; CP, art. 226, II;
CP, art. 33, §§ 2o e 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
767.899/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
25.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.765.521/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 24.08.2021; STJ, AgRg no REsp n.
2.036.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n. 1.918.901
13/3/2023
16/3/2023
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
11/5/2021
20/5/2021
(AgRg no AREsp n. 2.685.569/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/12/2024
9/12/2024

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-
lhe provimento. O agravante foi condenado por estupro de vulnerável e maus
tratos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o Tribunal de origem
apreciou todas as teses da defesa; se há provas suficientes para a condenação;
se é possível a desclassificação do estupro para importunação sexual; se a
fração da continuidade delitiva está correta e se é possível a juntada de nova
prova no recurso especial.
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima tem valor probante diferenciado em crimes sexuais,
especialmente quando não há vestígios físicos.
4. A condenação foi fundamentada em depoimentos consistentes da vítima e
de testemunhas, que relataram os abusos de forma detalhada e coerente.
5. A desclassificação para um tipo penal menos grave ou reconhecimento da
tentativa não se justifica, pois os atos libidinosos foram comprovados e
configuram estupro de vulnerável.
6. O pedido de alteração da fração de aumento pela continuidade delitiva
configura indevida inovação recursal.
7. Não se admite a juntada de novos documentos em sede de recurso especial,
uma vez que se trata de recurso excepcional e de fundamentação vinculada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima pode ser suficiente para a
condenação em crimes sexuais. 2. A prática de atos libidinosos com menor de
14 anos configura estupro de vulnerável, não cabendo desclassificação para
tipo penal menos grave. 3. A apresentação de nova tese de defesa, no agravo
regimental, contra fundamento do acórdão do Tribunal de origem configura
inovação recursal. 4. Não é admitida a juntada de novos documentos em
recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CP, art. 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 875.749/RS, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024;
STJ, AgRg no REsp
/SC, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
1933308
julgado em 03.08.2021.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.854.466/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e
deu provimento a recurso especial do Ministério Público do Estado de São
Paulo, restabelecendo a condenação por estupro de vulnerável, nos termos da
sentença, após acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia
desclassificado a conduta para importunação sexual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do acusado, que
passou a mão na genitália da vítima enquanto esta dormia, configura estupro
de vulnerável ou se poderia ser desclassificada para importunação sexual.
3. A defesa alega que a decisão monocrática revalorou elementos probatórios,
contrariando a Súmula n. 7 do STJ, e que houve supressão de instância por
não reabrir a instrução probatória nem permitir manifestação da defesa.
III. Razões de decidir
4. A revaloração da prova é admitida em recurso especial quando não
demanda reexame do material cognitivo, afastando o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

5. A conduta do acusado, ao passar a mão na genitália da vítima enquanto esta
dormia, caracteriza estupro de vulnerável, pois a vítima estava em estado de
sono, prejudicando sua capacidade de resistência.
6. O crime de estupro de vulnerável abrange atos libidinosos diversos da
conjunção carnal, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas,
possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revaloração da prova é permitida em recurso
especial quando não exige reexame do material cognitivo. 2.
A prática de ato libidinoso com pessoa em estado de sono configura estupro
de vulnerável, não sendo possível a desclassificação para importunação
sexual. 3. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra a
dignidade sexual, mesmo na ausência de vestígios materiais".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código Penal, art.
215-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.359.608/MG,
Rela. Mina. Assusete Magalhães, DJe
;
16/12/2013
STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
1/7/2022
(AgRg no REsp n. 2.208.531/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS
LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE
VESTÍGIOS MATERIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA
POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO
RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a
ordem de ofício. O agravante foi condenado à pena de 17 anos, 2 meses e 3
dias de reclusão, em regime fechado, pela prática continuada do crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c o art. 71, ambos do Código Penal), com
agravante do art. 61, II, f. A defesa alegou ausência de provas seguras,
fragilidade do conjunto probatório, inexistência de vestígios periciais,
contradições nos depoimentos e relevância do voto vencido absolutório em
apelação. Requereu absolvição com base no art. 386, VII, do CPP ou
substituição da prisão por medidas cautelares, dada a idade do réu. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de vestígios
materiais afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado
por atos libidinosos diversos da conjunção carnal; e (ii) verificar se há
flagrante ilegalidade na condenação que justifique a concessão de habeas
corpus substitutivo ou de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos consuma o
crime de estupro de vulnerável, ainda que sem conjunção carnal, sendo
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

dispensável o laudo pericial para atestar a materialidade. No crime de estupro
de vulnerável perpetrado por meio de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal, a materialidade delitiva prescinde da constatação de vestígios da
prática sexual em sede de exame pericial.
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por depoimentos de
familiares e outras testemunhas, possui valor probante diferenciado nos
crimes sexuais praticados na clandestinidade.
5. As instâncias ordinárias reconheceram a suficiência do conjunto probatório,
destacando a firmeza e consistência das declarações da vítima e sua
consonância com outros elementos dos autos, afastando a tese absolutória.
6. A concessão de habeas corpus de ofício exige demonstração de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso, tendo em vista que o acórdão
recorrido fundamenta de forma racional a condenação, não havendo
ilegalidade manifesta.
7. A pretensão de reavaliar o mérito da condenação demanda reexame do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus, conforme Súmula 7 do STJ.
8. O pedido de substituição da prisão por cautelares diversas não foi deduzido
no habeas corpus originário e tampouco foi objeto de decisão pelo Tribunal de
origem, configurando inovação recursal vedada e supressão de instância. IV.
DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais contra
vulneráveis, tem especial relevância e pode, quando coerente e corroborada
por outros elementos, fundamentar condenação, mesmo na ausência de
vestígios materiais, especialmente quando a imputação é de ato libidinoso
diverso da conjunção carnal. 2. A consumação do estupro de vulnerável
prescinde de conjunção carnal, bastando a prática de atos libidinosos. 3. A
ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão de habeas corpus
substitutivo ou de ofício. 4. A inovação recursal em agravo regimental é
vedada quando ausente no pedido inicial de habeas corpus.
(AgRg no HC n. 995.218/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
24/6/2025
DJEN de
.)
30/6/2025
Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, é de conhecimento que a
dosimetria está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
No caso, a Corte Local manteve a pena fixada na sentença, assim
fundamentando (e-STJ fls. 34/36):
No que concerne à dosimetria penal, a r. sentença recorrida não merece reparo.
A pena-base, em relação ao crime praticado contra cada vítima, foi
motivadamente exasperada em 1 (um) ano, tendo em vista, como bem
considerado na r. sentença recorrida, “a intensa culpabilidade com que se
houve o réu, sua personalidade distorcida, as circunstâncias, a motivação e
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

principalmente as consequências que o delito infligiram a elas, que
dificilmente superarão os trauma experimentado” (fl. 546).
A pena-base, portanto, foi fixada em 3 (três) anos de reclusão.
Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão em razão
do réu ter admitido a prática de conjunção carnal com algumas das vítimas, na
medida em que negou que tal tenha ocorrido mediante fraude.
Operou-se, a seguir, a majoração de metade, com fulcro no art. 226, II, do
Cód. de Proc. Penal.
Assim, na segunda fase da dosimetria penal, a pena importou em 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
O reconhecimento da continuidade delitiva, no tocante ao crime de violação
sexual mediante fraude em relação a cada uma das vítimas, apresenta-se como
adequado, pois o acusado incidiu, de forma continuada, nos crimes em tela.
A majoração máxima operada em relação à continuidade delitiva, ou seja, 2/3
(dois terços), apresenta-se como adequada, dada a quantidade de crimes.
Portanto, para cada crime de violação sexual mediante fraude, a pena resultou
em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
O reconhecimento do concurso material entre os sete crimes, por se tratarem
de crimes cometidos com desígnios autônomos e contra vítimas distintas,
também era de rigor.
As penas dos sete crimes em concurso material resultaram, assim, em 52
(cinquenta e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Desse modo, verifica-se que o critério adotado para a exasperação da pena-
base encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de ser cabível a fração de
1/6 como parâmetro para cada vetorial negativada quando não existentes circunstâncias
excepcionais a justificar um aumento superior. Assim, considerando o sopesamento das
vetoriais desfavoráveis - culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias,
motivação e consequências do crime - a majoração da pena em 1/2 não merece reparo.
Quanto à atenuante da confissão parcial, "A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea,
mesmo que esta seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que haja
efetiva admissão da autoria do crime" (AgRg no AREsp n. 2.882.321/MG, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.).
5/8/2025
14/8/2025
No caso concreto, as instâncias ordinárias não reconheceram elementos
suficientes para caracterizar a existência de confissão relevante para fins de aplicação da
atenuante legal, consignando que "descabe falar em confissão pelo só fato do réu ter
admitido ter mantido relação sexual com algumas vítimas, segundo eles,
(e-STJ fl. 65). Assim,
consensualmente e não nas circunstâncias descritas na denúncia"
qualquer análise voltada a desconstituir a conclusão da instância ordinária demandaria
inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível no restrito
âmbito do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

Por fim, as instâncias ordinárias, ao concluírem pela incidência do concurso
material nos crimes imputados consignaram que estes foram praticados mediante ações
autônomas com desígnios próprios contra vítimas diferentes, registrando
expressamente serem
(e-STJ fl. 65). Assim,
"eventos absolutamente distintos entre si"
mais uma vez, para alterar as conclusões do acórdão recorrido, a fim de afastar o
concurso material demandaria o reexame do conjunto fático-probatório colhido nos autos
que originou as condenações objeto da unificação, providência incabível no restrito
âmbito do habeas corpus.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA.
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR OU VULNERÁVEL (ART. 218-B
DO CP), EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
PRECEDENTE. SEM PEDIDO LIMINAR. PARECER PELA NÃO
ADMISSÃO DA IMPETRAÇÃO, DESCABIDA A CONCESSÃO DE
ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. ILEGALIDADE
MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO
HOSTILIZADA.
1. Inicialmente, registre-se ser inviável o reconhecimento de crime único ou
continuado quando a existência de mais de um crime, praticados em
condições de tempo diversas, foi alcançada pela origem a partir de profundo
exame do acervo fático-probatório (AgRg no AREsp n. 1.717.936/PR,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/9/2020
).
23/9/2020
2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o fundamento da
decisão recorrida - considerando devidamente fundamentada a incidência do
concurso material na sentença condenatória e que, para rever tais
fundamentos, para a incidência da continuidade delitiva entre os delitos,
demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita - está de
acordo com o entendimento desta Corte Superior.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 724.790/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2022
16/9/2022
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

É como voto.
Documento eletrônico VDA50469389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: 3e831e9d-921c-49ee-8ad6-d7cf4a339111

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0322289-0
HC 1.030.186 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15063389320228260114
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
VITOR HUGO VECHAME DA SILVA PEDROSO - SP536423
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE CORREA LANZONI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE CORREA LANZONI (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
VITOR HUGO VECHAME DA SILVA PEDROSO - SP536423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449524614131605@
2025/0322289-0 - HC 1030186 Petição : 2025/0081892-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:45:33
Código de Controle do Documento: 3BAC96B8-E3E0-4890-837A-4BFA93753737